Tribunal: TCU
Processo: 010.281/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1167/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço Social da Indústria no Estado do Pará - Sesi/PA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.281/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Perpétua Renata Melo Brabo - ME (22.707.168/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria no Estado do Pará - Sesi/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raissa Fernandes Senna Alves (23445/OAB-PA) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará; William Oliveira (8662/OAB-PA) e outros, representando Capital Eventos e Restaurante Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Serviço Social da Indústria no Estado do Pará sobre as seguintes impropriedades, identificadas na Concorrência 21/2019-SESI-DR/PA, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. a ausência de documento formal do Sesi/PA que explicitasse aos licitantes e aos demais interessados, de forma expressa e suficientemente clara, as razões que ensejaram a revogação do certame, desrespeitou o princípio da motivação dos atos administrativos e o art. 40 do RLC do Sesi; 1.7.1.2. a ausência, na fase de planejamento da contratação, de levantamento das diferentes soluções disponíveis no mercado aptas a atenderem a demanda do Sesi/PA contrariou o princípio constitucional da eficiência, uma vez que a entidade empreendeu esforços desnecessários na realização de procedimento licitatório, o qual foi posteriormente revogado, em razão de o objeto dessa contratação não atender plenamente à demanda da entidade, sem prejuízo de mencionar, a título de boa prática, as diretrizes e os requisitos para a elaboração dos Estudos Preliminares previstos na Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, em especial, seu Anexo III, item 3.3, alínea f , e item 3.5.